Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-41.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito do consumidor, Constitucional e civil. Recurso inominado. Lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD). Tratamento de dados pessoais. Informações acadêmicas. Compartilhamento de histórico escolar e de estágio para uso em processo trabalhista. Ausência Violação à privacidade Dano moral não configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença de parcial procedência do pedido (ID 75344295), para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob fundamento de violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 1.1. Em suas razões recursais, a ré alega ausência de ilicitude na conduta, que seguiu as exceções previstas na LGPD, por se tratar de informações para processo judicial. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. 1.2. Contrarrazões da autora pela manutenção da sentença (ID 75344302).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a licitude do compartilhamento de dados acadêmicos da recorrida pelo recorrente com o MISMEC/DF sem o consentimento do titular ou ordem judicial, à luz da Lei no 13.709/2018 (LGPD); (ii) analisar a configuração ou ocorrência do dano moral em razão do compartilhamento; (iii) aferir o arbitramento da indenização.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. No caso, a autora, ex-aluna da instituição ré, ajuizou uma ação de indenização por danos morais e a causa de pedir é a suposta divulgação indevida dos dados acadêmicos da autora a uma terceira parte, o MISMEC/DF, para serem utilizados em uma reclamação trabalhista (processo no 0000207-07.2024.5.10.0017) em que a autora recorrida figura como parte.
5. Neste cenário, o MISMEC/DF não pode ser classificado como um "terceiro estranho" à relação, mas sim como parte litigante em um processo judicial que demandava esclarecimentos sobre o histórico acadêmico da então estagiária (ora autora nestes autos). A entrega de documentos solicitados para a instrução de um processo judicial é, por sua própria natureza, uma conduta lícita e indispensável para a busca da verdade real e para o regular exercício dos direitos das partes envolvidas na demanda.
6. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece exceções claras para o tratamento de dados pessoais, conforme disposto no art. 4o, II, "b"[1], a lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais quando este é realizado para fins exclusivamente acadêmicos. E, segundo o art. 7o, VI[2], da citada lei, é autorizado o tratamento de dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. De maneira análoga, o art. 11, II, "d"[3], da mesma lei, trata especificamente de dados sensíveis, reiterando essa possibilidade e permitindo o tratamento sem fornecimento de consentimento do titular quando for indispensável para o exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral.
7. O MISMEC/DF não pode ser classificado como um "terceiro estranho" à relação que envolvia a Recorrida, mas sim como parte litigante em um processo judicial que demandava esclarecimentos sobre o histórico acadêmico da então estagiária. A entrega de documentos solicitados para a instrução de um processo judicial é, por sua própria natureza, uma conduta lícita e indispensável para a busca da verdade real e para o regular exercício dos direitos das partes envolvidas na demanda.
8. Ademais, não houve, conforme relatado nos autos, a divulgação de dados sensíveis ou informações de caráter íntimo ou pessoal que pudessem caracterizar uma invasão de privacidade, tais como aquelas previstas taxativamente na LGPD, quais sejam, convicções religiosas, filosóficas, políticas, origem racial ou étnica, dados referentes à saúde ou à vida sexual, genéticos ou biométricos, conforme expressamente previsto no art. 5o, II, da LGPD.
9. Nesse sentido, colaciona-se julgado das Turmas Recursais:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. FORNECIMENTO DE ATESTADO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS CONSIDERADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido da autora, nos termos do art. 487, I do CPC. Em suas razões, alega que houve violação a direito de personalidade, na medida que a parte ré forneceu a terceiros, sem o consentimento e sem a anuência da recorrente, o atestado e histórico escolar da mesma para constar do processo judicial, requerendo compensação de 10.000,00 (dez mil reais). Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. Recurso próprio, tempestivo e ausente preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a declaração de hipossuficiência (ID 27262185), nos termos do art. 99, § 3o do CPC. Sem contrarrazões. III. A controvérsia limita-se em saber se o fornecimento de atestado e histórico escolar pela instituição de ensino a terceiro, sem autorização do estudante, viola direito de personalidade. IV. A Lei 13.709/18, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. V. Contudo, em seu art. 4o, II, b, dispõe que ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais, quando realizado para fins exclusivamente acadêmicos, aplicando-se os arts. 7o e 11 da mesma lei. Tanto o art. 7o, que dispõe sobre tratamento de dados em geral, quanto o art. 11, que dispõe do tratamento de dados sensíveis, dispõem que o tratamento de dados poderá ser realizado para o exercício regular de direitos em processo judicial, de acordo com os incisos VI e II, d, respectivamente. VI. Conforme se depreende dos documentos disponibilizados pela ré, o histórico e o atestado de matrícula são documentos considerados públicos, mesmo quando expedidos por entidade privada e estão sujeitos a uma série de formalidades, pois decorrem de ato delegado do poder estatal. VII Assim, o fornecimento de atestado de curso e histórico escolar não afronta a Lei de proteção de dados pessoais e, em razão de seu caráter público, não afronta a privacidade ou a honra de seu titular. O fato de terem sido utilizados em processo judicial é expressamente autorizado pela LGPD e não teve o condão de alterar os destinos dos processos de judiciais em que foram utilizados. VIII. Desta forma, não se verifica nenhuma ofensa a direito de personalidade da autora. IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1389764, 0730867-17.2020.8.07.0016, Relator(a): ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 01.12.2021).

10. Por oportuno, destaca-se, ainda, que as informações prestadas pela ré recorrente não prejudicaram a autora, que teve êxito na ação trabalhista à qual juntados os dados enviados pela ré (ID 240299040).
11. O STJ, inclusive, já se manifestou no sentido de que o vazamento de dados pessoais não gera dano moral presumido, razão pela qual o titular dos dados deve comprovar eventual dano decorrente da exposição das informações. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS COMUNS E SENSÍVEIS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. I - Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por particular contra concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por danos morais decorrentes do vazamento e acesso, por terceiros, de dados pessoais.II - A sentença julgou os pedidos improcedentes, tendo a Corte Estadual reformulada para condenar a concessionária ao pagamento da indenização, ao fundamento de que se trata de dados pessoais de pessoa idosa.III - A tese de culpa exclusiva de terceiro não foi, em nenhum momento, abordada pelo Tribunal Estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. In casu, não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte. Tal não se verificou no presente feito. Precedente: AgInt no REsp 1737467/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020.IV - O art. 5o, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural não podem ser classificados como sensíveis. V - O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.VI - Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7/3/2023)

12. Assim, não caracterizado o compartilhamento indevido de informações e, por conseguinte, não configurado o dano moral indenizável, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
IV. Dispositivo
13. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas e honorários pela parte autora/recorrente à ausência de recorrente vencido.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, ART. 5o, V E X; CDC, Arts. 2o, 3o, 14; Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), arts. 4o, II, "b"; 5o, II; 6o; 7o, VI; 11, II, "d"; 42 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 7/3/2023.
[1] “Art. 4o Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: (...) II - realizado para fins exclusivamente: (...) b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7o e 11 desta Lei (...).”
[2] “Art. 7o O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: (...) VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem).”
[3] “Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: (...) II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: (...) d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) (...).”